Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726815-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO Examinando os autos de origem, constato que os agravados foram intimados da execução de título extrajudicial, mas não apresentaram impugnação nem constituíram advogado, devendo ser ressaltado que, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Assim, retornem os autos à Secretaria da Turma, para que os agravados sejam intimados, por publicação no Dje, para a apresentação de contrarrazões ao presente recurso. Findo o prazo, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator